Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 9o do Código Penal) em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado; e (II) analisar a condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal por meio das declarações da ofendida, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito e depoimentos, mantém-se a condenação, afastando-se as alegações de insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória.
Danos morais: A condenação ao pagamento de danos morais é cabível em casos de violência doméstica, conforme previsto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. A reparação por danos morais independe de prova específica do abalo sofrido, bastando a comprovação do fato ilícito e do contexto de violência. O valor arbitrado segue os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
Dispositivos relevantes citados: CP art. 59, 77, 129, § 9o; CPP art. 386, 387; Lei n. 11.340/06 art. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante: STJ REsp 1.675.874/MS, AgRg no HC 848.050/PR, AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP; AgRg no HC n. 843.482/SE.